Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KEILA APARECIDA LUIZ DA SILVA, autora, ora agravante, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado ao Distrito Federal que a submeta ao procedimento cirúrgico de videolaparoscopia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo de 10 dias. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a realização da cirurgia de videolaparoscopia no prazo de 90 (noventa) dias.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
3. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
5. Da análise dos autos, verifico ser a documentação comprobatória do pleito da Recorrente robusta e suficiente. Há nos autos, relatório médico com encaminhamento para a cirurgia pretendida, emitido, em janeiro de 2023, pela própria rede pública de saúde, por meio do Dr. Fausto Vilas Boas Cardona, CRM-DF 16353 e Dra. Laysângela C. Martins, CRM-DF 29520 (ID num. 47187865 - págs. 1/3). Ademais, consta dos autos registros da solicitação médica para a cirurgia pleiteada no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco vermelho (emergência) - ID num. 47187866 - págs. 1/2, feitos pela Dra. Valeria Leal Mathias, CRM-DF 10179 em 28/09/22 e 17/01/23.
6. Oportuno registrar o informado no ofício ID num. 47187868, no qual é informado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde de que “no momento, não há oferta de vagas à CERCE para o procedimento CE - VIDEOLAPAROSCOPIA, requerido para a paciente em tela, conforme situação exposta no processo 00060-00058066/2023-70. Assim, a CERCE aguarda a liberação de vagas para o procedimento para nova autorização/ agendamento da solicitação de cirurgia reinserida para a citada paciente”. Infere-se do referido comunicado, pois, não haver qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte Requerente.
7. Não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que a Recorrente aguarda pelo procedimento cirúrgico classificado como de emergência (risco vermelho) há mais de nove meses (270 dias). O prazo determinado em sentença, qual seja, 90 dias, inclusive, por este motivo, não se mostra razoável. Há inegável demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da autora pelo tratamento cirúrgico adequado e essencial para a manutenção da sua saúde.
8. Assim o sendo, a antecipação da tutela recursal deve ser confirmada com o provimento do recurso para cumprimento da determinação pelo requerido no prazo de 10 (dez) dias.
9. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do acórdão, submeta a parte agravante à cirurgia de videolaparoscopia, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.